Tribunal: STF
Processo: RE 1318579
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. 
    1. Embora o real valor da causa não fosse mais de R$ 100.000,00, tendo esta sido a base de cálculo expressamente utilizada no acórdão transitado em julgado, não há como alterar o valor dos honorários advocatícios fixados. Se a intenção do Tribunal fosse a de arbitrar os honorários sobre o efetivo conteúdo econômico da causa, ele não teria indicado expressamente o valor de cem mil reais.
    2. Incumbia à parte embargada: se ela considerava que a decisão do TRF da 4a Região continha algum erro material ou contradição, dela interpor embargos de declaração. Em assim não procedendo, não pode pretender corrigir o suposto erro material, sob pena de ofender a coisa julgada.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 1º, III; 5º, caput e XXXVI, da CF. 
    O recurso não deve ser provido. De início, pontuo que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ademais, a suposta violação aos dispositivos constitucionais invocados não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Com efeito, o acórdão recorrido não faz referência às normas constitucionais supostamente violadas. De igual modo, não foram opostos embargos de declaração com o intuito de prequestionar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais mencionados. De modo que o recurso carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
    Ademais, no caso em apreço, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário reanalisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como proceder ao reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 05 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator